Tribunal: TCU
Processo: 006.564/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3558/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.564/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelise Maria Regiani (XXX.547.848-XX); Carine Gabrielli Pereira Cavalcante (XXX.503.522-XX); Isabel de Albuquerque Carvalho (XXX.515.148-XX); Lemuel de Freitas Ponce (XXX.933.232-XX); Leonardo Augusto Kohara Melchior (XXX.973.922-XX); Luna Sales Palu (XXX.229.682-XX); Renaldo Duarte Moreno (XXX.161.812-XX); Tamires Nascimento da Costa (XXX.049.632-XX); Valeria Rodrigues da Silva (XXX.280.992-XX); Zenobio Abel Gouvea Perelli da Gama e Silva (XXX.424.739-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.